Tribunal: TJDFT
Processo: 0707958-44.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707958-44.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: MATILUS JEAN LOUIS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 71502578) interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de sentença (ID 71502575) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo ora Apelante em face de MATILUS JEAN LOUIS, indeferiu a petição inicial por entender não estar constituída a mora do Apelado. Confira-se a sentença: Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de MATILUS JEAN LOUIS, na qual se pleiteia a recuperação de bem alienado fiduciariamente. Consta dos autos que a notificação extrajudicial encaminhada ao requerido, visando a constituição em mora, retornou com a anotação "ausente". Determinada a emenda à inicial (ID229294409), a parte autora satisfez a determinação apenas em parte, sustentando a regular entrega da notificação extrajudicial. Pois bem. Conforme legislação de regência, o credor poderá demandar contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, demonstrando desde logo que o devedor encontra-se em mora. Para tanto, deve comprovar a efetiva entrega de notificação extrajudicial no endereço do devedor. No caso dos autos, porém, o autor demonstrou apenas o envio da notificação, que não foi entregue por motivo "ausente", logo, não houve notificação e não houve constituição em mora. Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Égregio Tribunal AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "AUSENTE". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 3. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 4. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "ausente", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi entregue no endereço do devedor. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2080682 SP 2022/0058982-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO QUE NÃO FOI RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR PORQUE AUSENTE. MORA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendimento de que a entrega da notificação no endereço do devedor fornecido no contrato, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,"a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega" ( AgInt no REsp 1.929.336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1o/12/2021). 3. Na hipótese, a notificação não foi recebida porque o devedor estava ausente, inexistindo qualquer outra pessoa no imóvel. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 2003589 SP 2021/0330321-5, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA PELO MOTIVO "AUSENTE". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado pelo devedor em contrato de financiamento de veículo alienado fiduciariamente nos termos do Decreto Lei no 911/1969 e devolvida pelo motivo ?AUSENTE? não constitui a mora, inviabilizando a tutela de busca e apreensão do automóvel posto em garantia. Precedentes. 2. Ao credor disponibiliza-se outro meio de constituir em mora o devedor, consoante dispõe o art. 1o da Lei no 9.492/1997, in verbis: ?Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.? 3. A ausência de diligência efetiva em cientificar e constituir em mora a parte devedora enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito. 4. Recurso conhecido e não provido.(TJ-DF 07036846320238070017 1758594, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 13/09/2023, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 25/09/2023) Diante do exposto, considerando que não houve a regular constituição em mora do requerido, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Não foi ordenada restrição judicial nos presentes autos e não houve deferimento da liminar. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve atuação de advogado pela parte adversa. Despesas finais pela parte autora. Aguarde-se o prazo recursal, após certifique-se o trânsito em julgado. Na hipótese de interposição de apelação, deixo, desde logo, de citar o apelado para contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi devidamente aperfeiçoada. Ademais, é entendimento jurisprudencial que, no caso de extinção do processo sem resolução de mérito, é desnecessária a citação da apelada para contrarrazões (STJ, AgInt no AREsp 660.670/ MG). Dessa feita, remeta-se o processo, independentemente de nova conclusão, os autos ao e. TJDFT, conforme determinado pelo artigo 1010, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. Alerto, desde já, que será aplicada multa caso sejam interpostos embargos de declaração meramente protelatórios, quando a parte, em verdade, buscar a reforma do provimento jurisdicional sem que se verifique nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. VALOR DO BEM OU DAS PARCELAS VENCIDAS. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. 5. Na hipótese, os embargos de declaração trouxeram questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não há qualquer vício passível de correção na decisão embargada na origem. 6. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma da decisão deveria ter sido pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, sob pena de atraso no prosseguimento do feito. 7. O art. 1.026, § 2o, do CPC, dispõe: ?quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa?. Multa mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJ-DF 07336679520228070000 1661931, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 01/02/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 02/03/2023) Publique-se. Registrada eletronicamente nesta data. Intime-se a parte autora. Prazo: 15 dias. O Autor interpôs apelação (ID 71502578) e, em suas razões recursais, alega que: (i) o Decreto-Lei n. 911, de 1969, condiciona o pedido de busca e apreensão do bem garantido por alienação fiduciária à comprovação da mora do devedor; (ii) no caso dos autos, a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço constante no contrato, porém retornou com a observação “ausente”, de certo está presente os pressupostos de constituição e regularidade do processo.; (iii) a notificação extrajudicial, ainda que devolvida ao remetente pela ausência do devedor, é capaz de constituir o devedor em mora, pois a determinação legal e já reconhecida pelo STJ é que basta o envio ao endereço informado pelo devedor no contrato.; (iv) a constituição da mora restou devidamente comprovada nos autos, pois decorreu da notificação enviada corretamente para o endereço do contrato, não sendo justificativa o indeferimento da inicial, inclusive por que não cumprido pela parte recorrida o Princípio da boa fé, pois ausente atualização do endereço junto aos cadastro do Banco; (v) o STJ, no Tema Repetitivo 1.132 e firmou entendimento de que basta o envio de notificação ao endereço da parte para constituir o devedor em mora, independente de que tenha sido recebido; (vi) a suspensão do presente processo e o aproveitamento dos atos processuais já praticados não acarretariam qualquer prejuízo às partes, ao contrário da extinção do processo sem julgamento de mérito que, caso mantido, acarretará prejuízos ao Apelante que terá que ingressar novamente com a mesma demanda para ter seu mérito analisado e resolvido Ao final, pede “Que sejam remetidos os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, onde requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja cassada a sentença com a apreciação dos fatos e fundamentos expostos, haja vista haver constituição em mora, sendo imperioso o deferimento da inicial, concessão da liminar e andamento ao feito, eis que cumpridos os requisitos legais do Dec. Lei 911/69, necessário respeito ao Princípio da Cooperação, Efetividade Processual, Economia e Legalidade e jurisprudências dominantes.”. Preparo efetuado (ID 71502577). Sem contrarrazões, pois não aperfeiçoada a relação jurídica na origem. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que, em razão de julgamento em sede de repetitivos, a decisão será prolatada de forma unipessoal por esta Relatoria, em razão da exceção ao princípio da colegialidade, prevista no art. 932, inc. V, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia recursal consiste em verificar se o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato é suficiente para constituição em mora do Devedor, fundamento que ensejou a extinção do feito sem resolução de mérito. Sobre a constituição em mora do devedor, O Decreto-Lei n. 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, na forma estabelecida pelo § 2o, do art. 2o, requerer contra o devedor ou terceiro a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário: Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. [...] § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente podendo ser apreciada em plantão judiciário. Dessa forma, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado e a notificação comprobatória da mora do devedor. No caso em análise, é possível constatar que o Apelante apresentou todos os documentos necessários para o ajuizamento da presente ação de busca e apreensão, atendendo ao disposto nos arts. 319 e 320 do CPC e nos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/69. As partes celebraram contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia no contrato de financiamento de veículos de ID 71502561; o inadimplemento do Réu e a mora foram devidamente comprovados na notificação de ID 71502565. Em que pese a sentença ter reconhecido o descumprimento da ordem de emenda, o Apelante aponta que o envio da notificação para o endereço do contrato, ainda que retorne com a informação de destinatário ausente, seria suficiente para constituir o devedor em mora. Com razão o Apelante. Conforme entendimento fixado no julgamento dos REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese repetitiva: “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Assim caso o devedor não cumpra com o dever de manter seu endereço atualizado, não pode, posteriormente, ser beneficiado por sua negligência. Portanto, não há vício de notificação do Devedor, haja vista que a notificação extrajudicial foi expedida para o endereço indicado pelo cliente constante da cédula de crédito bancário de ID 71502561, qual seja, QNM 23, CONJUNTO L, NÚMERO 16, CEILANDIA SUL, CEP 72215-242, de forma que a constituição em mora do Apelado restou efetivamente comprovada para fins do ajuizamento da ação de busca e apreensão. Com o mesmo entendimento, destaco julgados recentes deste Tribunal de Justiça: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO 911/69. MORA. CONSTITUIÇÃO E COMPROVAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO SEM CUMPRIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO “AUSENTE”. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito o processo de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, ante o fato de não estar comprovada a constituição da mora do devedor fiduciário, uma vez que a notificação extrajudicial retornou sem cumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se é ou não suficiente o envio de notificação extrajudicial para o endereço do devedor fiduciário constante no contrato para a constituição da mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme a tese firmada pelo STJ, no Tema 1.132, nos casos de contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação do recebimento da notificação é dispensável, bastando que se comprove que a notificação foi enviada para o endereço do devedor constante do contrato, de forma que o devedor estará constituído em mora mesmo se a notificação retornar sem cumprimento com a informação de “mudou-se”, “desconhecido”, “ausente”, “endereço insuficiente”, “não existe o número” ou “recusado”. 4. A obrigação de manter os dados cadastrais atualizados é imposição do dever de observância da boa-fé objetiva que rege os contratos, razão pela qual a alteração de endereço ou de outro dado cadastral de uma das partes não pode, por si só, prejudicar a outra, que tenha legítima expectativa de comportamento condizente com a boa-fé objetivada parte contrária. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Tese de julgamento: “É suficiente, para fins de constituição da mora do devedor fiduciário, o envio de carta com aviso de recebimento ou notificação extrajudicial para o endereço do devedor constante no contrato, mesmo quando a carta com aviso de recebimento retorna sem cumprimento pelo motivo “ausente”. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; Decreto-lei no. 911/69, art. 2o, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; TJDFT, Acórdão 1794204, 07150061320238070007, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023; Acórdão 1803702, 07085401220238070004, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023. (Acórdão 1977830, 0727071-18.2024.8.07.0003, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) (grifos nossos). PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.951.662 (Tema 1.132), processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro." 2. No caso concreto, o mesmo entendimento deve ser adotado, pois a notificação extrajudicial foi enviada para o mesmo endereço informado pelo Réu no contrato, e só não foi recebido em razão de ser desconhecido no local, a inferir que o logradouro que indicou está incorreto. 3. Apelação provida. Unânime. (Acórdão 1813121, 0708734-22.2022.8.07.0012, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024.) (grifos nossos). Ante as razões expostas, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2025 00:27:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador